Tribunal: TJBA
Processo: 8010954-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010954-10.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GODOFREDO PEREIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR01

ACORDÃO

EMENTA: CÍVEL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ALEGAÇÃO DE VALORES A MENOR NA CONTA PASEP. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE EXTINGUINDO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO A AÇÃO EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INSURGÊNCIA QUANTO AUSÊNCIA DE REPASSE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória visando reparação material e moral em virtude de suposto erro na correção monetária dos valores na conta PASEP do Autor.

2.

O juízo primevo extinguiu a ação sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, em virtude da ausência dos poderes de gestão que caberiam à União Federal.

3.

O pedido e a causa de pedir versam sobre suposto serviço mal prestado pelo Réu, na condição de depositário dos valores do PASEP do Autor, por não repassar a correção monetária dos valores na forma determinada pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, portanto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

4.

A causa versa sobre ato do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário dos valores do PASEP, atraindo a competência da Justiça Comum, já que não integra o rol do art. 109, I da CF e de acordo com o entendimento firmado na Súmula 42 do STJ, afasta a preliminar de incompetência do juízo.

5.

Em relação a prescrição, há de se considerar a data de conhecimento do fato e da suposta violação do direito, que se deu à partir do momento em que o Autor realizou o saque do PASEP, que no caso dos autos foi em 22/11/2017, tendo sido proposta a ação em 08/09/2020, resta afastada a prescrição quinquenal alegada.

6.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

8010954-10.2020.8.05.0080
, da 6
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de
Feira de Santana, em que é Apelante,
GODOFREDO PEREIRA
, e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 23 de março de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA